Tribunal: TJMT
Processo: 0012185-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012185-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), WALDERSON MORAES COELHO - CPF: 001.963.801-97 (APELADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS COELHO (APELADO), ESPOLIO DE WALDERSON MORAES COELHO (APELANTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO - CPF: 792.443.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE WALDERSON MORAES COELHO (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU O APELO ADESIVO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO DE PERICIA PARA APURAR EVENTUAL PAGAMENTO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR IRRECORRIDO – ATOS POSTERIORES EM DESACORDO COM TAL PRETENSÃO – PRECLUSÕES TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS EXTORSIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO EMITENTE. Preliminares rejeitadas. Mérito apreciado e desprovido, sentença mantida incólume.

(1) – Não há como albergar pretensão de incorreção da via eleita para cobrança de cheque através da ação monitória porque esta questão está justamente dentro do conceito prescrito à espécie, na dicção do artigo 1.102-A, do CPC/73, substância aplicada à espécie.

(2) – Não há como acolher pretensão de prescrição quando, entre a data da propositura da ação e a suspensão da prescrição se dá pelo despacho inicial (artigo 219 do CPC), não decorreram cinco anos. Demonstrado, por outro lado inércia do Poder Judiciário bem como ocultação do devedor para não ser cientificado da ação, tais questões, somam-se para, de igual sorte, afastar a prescrição. (Sumula 106 do STJ).

(3) – Não há como dar guarida a pretensão do embargante quando pretende que seja feito pericia para a apuração de eventuais valores pagos para a amortização dos cheques objetos da ação monitória. Ocorre, no caso concreto, as preclusões temporais e lógicas. A primeira em face de que, em despacho saneador, não houve determinação de perícia, este transitado em julgado. A segunda porque, depois do saneador, o devedor praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer.

(4) – Não deve ser atendido pretensão do devedor/embargante em relação a utilização do cheque como AGIOTAGEM quando as provas dos autos nada dizem a respeito, tratando-se de alegações genéricas. Tratando-se de fato extraordinário, o ônus da prova, neste aspecto, é todo do emitente do cheque.

(5) – Sentença mantida em todos os seus termos, recurso conhecido e desprovido, impõe-se a majoração dos honorários do advogado, pelos serviços desempenhados depois prolação da sentença, os alcunhados recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

CELSO VIEIRA ingressou perante o Juízo desta Capital com AÇÃO MONITÓRIA em face de WALDERSON DE MORAES COELHO, hoje espólio. Cobram-se os cheques de números 003373 e 003374, emitidos pelo devedor, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada, totalizando o valor atualizado em R$ 79.474,18, quando do ajuizamento da ação. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu ambos os cheques em títulos executivos judiciais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data dos vencimentos dos referidos títulos de crédito. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Do recurso – Sustenta o devedor/embargante, em primeiro aspecto, carência da ação monitória por ausência de titulo executivo. Em seqüência, afirma que houve prescrição intercorrente posto que a citação somente fosse operada quase 04 anos depois da distribuição da ação.

Sustentou, ainda, necessidade de serem levantados depósitos feitos na c/c do credor/embargado, afirmando que não conseguiu localizá-los. Menciona, ainda, a existência de pagamentos parciais com transferências bancárias, não amortizadas pelo credor/embargado. E, por fim, a existência de AGIOTAGEM, cobrança de juros abusivos e extorsivos.

Em recurso adesivo, pugna o autor pela modificação da data pertinente a incidência dos juros de mora, anotando-se, neste aspecto, que estes devem ser computados a partir da data de sua apresentação junto ao BANCO e seu retorno sem o devido pagamento.

Houve a apresentação de resposta por parte do autor/apelado e, de igual forma, pelo réu/apelante, refutando os argumentos trazidos pelo apelante.

Ausente resposta quanto ao recurso adesivo (ID 34797994).

É o necessário, incluir na pauta de julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Sebastião de Moraes Filho.

Desembargador/Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020